Tribunal: TJMT
Processo: 1004320-14.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004320-14.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES SOARES - CPF: 077.795.358-78 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA.
REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face d
o v.
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
parte ora
embargante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à proporcionalidade da multa aplicada e à metodologia utilizada para o seu cálculo.

III. Razões de decidir

3.
A multa foi aplicada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor
.

4. Não há contradição ou omissão
no voto condutor do v. acórdão
embargad
o
, uma vez que abordou as questões levantadas, inclusive quanto à metodologia aplicada para o cálculo da multa.

5. A jurisprudência
dispõe
que a multa administrativa possui caráter pedagógico e não visa apenas à restituição do valor envolvido na infração, mas a prevenção de futuras práticas lesivas ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reexame de matéria já decidida quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 57; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000658-27.2020.8.11.0033, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2024, DJE 12.08.2024.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos
por

BANCO
CETELEM S/A
.
em face d
o v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que
negou
provimento ao
recurso de apelação cível
interposto pela parte ora embargante.

Em suas razões,
a parte
embargante alega a existência de omissão
e contradição
no
voto condutor do v. acórdão
,
requerendo que sejam esclarecidos pontos referentes à fixação do valor da multa, alegando desproporcionalidade e falta de razoabilidade
.

Além disso, sustenta que a metodologia utilizada pelo PROCON para o cálculo da multa não foi devidamente explicada no
v.
acórdão, o que configuraria omissão relevante para a adequada compreensão e fundamentação da decisão.

Nesses termos
,
busca o provimento dos embargos para que as contradições e omissões sejam sanadas, com o consequente reconhecimento da desproporcionalidade da multa e sua redução. Alternativamente, requer a apreciação expressa de dispositivos legais,
como forma de
prequestionamento, visando eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Sem c
ontrarrazões
(
Id.
240658162
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
embargos de declaração opostos
por

BANCO
CETELEM S/A
.
em face d
o v.
acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que
negou
provimento ao
recurso de apelação cível interposto pela parte ora embargante.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

No caso,
a parte embargante
alega
a existência de
contradição e omissão
no voto condutor do v. acórdão ora embargado, mormente
no que
diz respeito
à suposta desproporcionalidade entre a infração cometida e a sanção aplicada.

Ocorre que a
alegação de que a multa aplicada seria desproporcional frente ao valor da infração não se sustenta.

Isso porque, c
onforme destacado no
voto condutor do v.
acórdão, a multa foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo fornecedor e a condição econômica da empresa embargante, em estrita conformidade ao disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que,
embora o valor inicial da cobrança contestada fosse de R$ 2,99
(dois reais e noventa e nove centavos)
, a conduta d
a parte ora
embargante configurou uma prática lesiva ao consumidor, devendo ser punida com a devida sanção, que não se limita à restituição do valor contestado, mas visa também desestimular condutas semelhantes no futuro.

A penalidade administrativa, ao contrário do que alega
a parte
embargante, tem caráter pedagógico e, por essa razão,
a
alegação de que a multa aplicada seria desproporcional frente ao valor da infração não se sustenta.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

[...].

3. A ausência de juntada do processo administrativo que originou a multa administrativa aplicada pelo PROCON impossibilita a análise da razoabilidade e proporcionalidade da sanção, devendo ser mantido o valor arbitrado pela autoridade administrativa.

4. A multa administrativa possui caráter pedagógico e visa assegurar o cumprimento das normas de defesa do consumidor
, sendo adequada às infrações cometidas pelo recorrente, como a ausência de atendimento adequado a idosos e pessoas com deficiência.

5. Em caso de desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância, conforme disposto no art. 85, § 11, do CPC.

Recurso conhecido e desprovido
”
.

(N.U 1000658-27.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Des. Rel.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07
.
8
.
2024,
Publicado
no DJE 12
.
8
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Ademais, quanto à metodologia aplicada pelo PROCON no cálculo da multa, o
voto condutor do v.
acórdão embargado também foi claro ao afirmar que foram observados os critérios legais previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a graduação da pena de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A multa, nesse contexto, não se revela desproporcional, sendo plenamente adequada à situação fática apresentada.

Conclui-se, portanto,
que as questões apresentadas pel
a parte
embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
voto condutor do v. acórdão
embargado
.

Por derradeiro, ainda que
como forma
de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o
v.
acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos
por

BANCO BMG
CETELEM S/A.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
, em sua totalidade, mantendo inalterado o
v. acórdão

embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024